Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-68.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000918-68.2018.8.11.0003
RECORRENTE: JOSÉ CRISTÓVÃO FERNANDES FERREIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração contra a decisão de id 61625960, que indeferiu o pleito de justiça gratuita para interposição de Recurso Especial.
O Requerente reitera que possui rendimentos módicos, não lhe sendo possível arcar com as custas processuais, fazendo jus à gratuidade da justiça.
Assevera que em face da pandemia que assolou nosso país e o mundo, está explorando um pequeno comércio de conserto de bicicletas, o que lhe permite auferir uma renda mínima capaz apenas de arcar com as despesas de sua subsistência e de sua família.
Afirma que não conseguiu nem verificar o valor das custas processuais do Recurso Especial, em vista da impossibilidade de acesso no site do Superior Tribunal de Justiça, face ao ataque cibernético noticiado nos últimos dias.
Requer, subsidiariamente, a concessão de um prazo suplementar para que seja possível emitir a guia das custas judiciais diretamente no site www.stj.jus.br.
É a síntese. Decido.
Regularmente intimado para comprovar a sua hipossuficiência, o Requerente juntou os documentos no id 61444951, cuja análise por esta Vice-Presidência implicou na constatação de que o Requerente possui considerável patrimônio, o que inclui ao menos 03 terrenos residenciais, 99% da participação societária de empresa de empresa distribuidora de peças e bicicletas, 20% das quotas do capital social de empresa de materiais de construção, o que não condiz com a afirmação de sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais em prejuízo do seu sustento.
Nesse contexto, saliente-se que, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Logo, não havendo nenhum outro elemento que possa infirmar o entendimento exposto na decisão ora objurgada, mantenho-a por seus próprios fundamentos, e não conheço do pleito de id 61625960.
Ante o princípio da primazia do julgamento de mérito, determino a reabertura do prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no art. 99, § 7o, do CPC, para o ora Requerente recolher o preparo, sob pena de deserção
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII